Tribunal: STF
Processo: RE 795149
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EQUIPARAÇÃO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO À INDÚSTRIA BÁSICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – NECESSÁRIO CONFRONTO ENTRE O DECRETO Nº 640/62 E A LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 – INVIABILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS – AMBOS OS AGRAVOS IMPROVIDOS.